Tribunal: TJSP
Processo: 1501482-79.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação culposa. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu que adquiriu a bicicleta produto de furto em circunstâncias nas quais deveria ter presumido que foi obtida por meio criminoso. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes. Réu reincidente. Mantido o regime inicial

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação culposa. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu que adquiriu a bicicleta produto de furto em circunstâncias nas quais deveria ter presumido que foi obtida por meio criminoso. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes. Réu reincidente. Mantido o regime inicial semiaberto. Biografia penal do acusado impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Matérias prequestionadas. Recurso desprovido.